Tribunal: TJDFT
Processo: 0705460-03.2020.8.07.0018
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-21
Data de publicação: 2023-07-07

Ementa:
DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. CONCURSO PÚBLICO. ANALISTA DE GESTÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS. SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA DO DISTRITO FEDERAL. SLU. CANDIDATO INSCRITO COMO PESSOA COM DEFICIÊNCIA. AVALIAÇÃO BIOPSICOSSOCIAL. ENFERMIDADE NÃO CARACTERIZADA COMO DEFICIÊNCIA FÍSICA. CANDIDATO NÃO QUALIFICADO PARA A RESERVA DE VAGA. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO. PROVA PERICIAL. PERÍCIA MÉDICA QUE AFASTA A LIMITAÇÃO FUNCIONAL INCAPACITANTE. PESSOA SEM DEFICIÊNCIA. ART. 373, I, DO CPC. SENTENÇA MANTIDA. APELAÇÃO DESPROVIDA.
1. Trata-se de apelação interposta pela parte autora em face de sentença que julgou improcedente o pedido de anulação do ato administrativo que não considerou o autor como pessoa com deficiência, para fins de concorrer às vagas reservadas do concurso público para provimento de cargos no órgão apelado.
2. De acordo com o art. 2o da Lei no 13.146/2015, considera-se pessoa com deficiência aquela que tem impedimento de longo prazo de natureza física, mental, intelectual ou sensorial, o qual, em interação com uma ou mais barreiras, pode obstruir sua participação plena e efetiva na sociedade em igualdade de condições com as demais pessoas.
2.1. Considera-se pessoa portadora de deficiência física a que possua alteração completa ou parcial de um ou mais segmentos do corpo humano, acarretando o comprometimento da função física, apresentando-se sob a forma de paraplegia, paraparesia, monoplegia, monoparesia, tetraplegia, tetraparesia, triplegia, triparesia, hemiplegia, hemiparesia, ostomia, amputação ou ausência de membro, paralisia cerebral, nanismo, membros com deformidade congênita ou adquirida, exceto as deformidades estéticas e as que não produzam dificuldades para o desempenho de funções (Decreto no 3.298/99, art. 4o, I).
3. No caso concreto, a prova pericial produzida ratificou a conclusão da administração pública de que, apesar de o autor apresentar enfermidade degenerativa e evolutiva (lombalgia e artralgia em quadril), a condição clínica do demandante não acarreta limitação funcional capaz de classificá-lo como pessoa com deficiência física, corroborando a conclusão da comissão de avaliação biopsicossocial do certame, a qual deve prevalecer.
4. Não se desincumbido a parte autora da demonstração inequívoca da sua condição de pessoa com deficiência, fato constitutivo do seu direito (CPC, art. 373, I), impõe-se a improcedência da pretensão autoral.
5. APELAÇÃO DESPROVIDA.